Tribunal: TJSP
Processo: 1512909-97.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – REDUÇÃO DA REPRIMENDA – AFASTAMENTO DO AUMENTO INICIAL PELOS MAUS ANTECEDENTES – TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO TEMPORAL DO ART. 64, INC. I, DO CP QUE AFASTA SOMENTE A REINCIDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRÁTICA

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – REDUÇÃO DA REPRIMENDA – AFASTAMENTO DO AUMENTO INICIAL PELOS MAUS ANTECEDENTES – TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO TEMPORAL DO ART. 64, INC. I, DO CP QUE AFASTA SOMENTE A REINCIDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRÁTICA DELITIVA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 - AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, "J", DO CP RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ALEGADO – AFASTAMENTO – INADMISSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER OBJETIVO OBSERVADA À ÉPOCA – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – APRESENTAÇÃO, QUANDO DO FLAGRANTE E NA DELEGACIA, DE CNH FALSA - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL -PROVAS COLHIDAS NA FASE INVESTIGATÓRIA CORROBORADAS PELAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO IMPOSTA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO